Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003180-29.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, NADIA FERREIRA PENNA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, ZARIFE HAMU, SILMAR BATISTA LACERDA, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, ONAIDE TAVARES DE OLIVEIRA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, ARPEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME DESPACHO Intimadas as partes para se manifestarem sobre a informação da Contadoria Judicial de ID 47591982, por meio da qual esclarece que os cálculos de ID 42782946 foram atualizados até 18/01/2023, conforme determinado no despacho de ID 49031720, somente os exequentes se manifestaram e expressaram concordância nos termos da petição anterior de ID 45568749 (ID 49400119). Além disso, o prazo concedido no despacho de ID 49031720, para que o executado, em atenção ao princípio da cooperação, juntasse aos autos novas fichas financeiras dos exequentes João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamu, diante da ausência e/ou incompletude dos valores referentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 1990, conforme manifestação técnica e cálculos da Contadoria Judicial de ID 42782946, transcorreu in albis. De outro lado, foram juntados aos autos os Ofícios nos 3014/2023 e 3031/2023, ambos da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE (IDs 49363936 e 49376448, respectivamente), por meio dos quais encaminha decisões proferidas por aquele Juízo nos autos Precat no 0008471-63.2005.8.07.0000 e Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000 (IDs 49363937 e 49376449, respectivamente). Citadas decisões esclarecem que os novos cálculos das quantias a pagar devem ter a mesma data-base dos cálculos originais (26/08/2005 e 03/12/1999, respectivamente), a fim de preservar e de ser apurado regularmente o período de graça constitucional do precatório, bem como solicitam o envio da respectiva requisição retificadora. Dessa forma, necessário o retorno dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que esclareça se os novos cálculos de ID 42782946 e a manifestação de ID 47591982, realizados com base na decisão emanada pelo Acórdão no 1250692 de ID 19699065, foram elaborados de acordo com os parâmetros estabelecidos nas decisões do Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios de IDs 49363937 e 49376449, considerando a necessidade de expedição de requisição retificadora em relação aos precatórios já expedidos nos presentes autos no ID 11540031, p. 1/2, e ID 11540114, p. 2/4, e que tramitam na COORPRE nos autos Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000 e no 0008471-63.2005.8.07.0000, respectivamente. Sobreveio, ainda, a juntada do Ofício no 3068/2023/COORPRE, por meio do qual é encaminhada decisão proferida por aquele Juízo, nos autos do Precat no 0008471-63.2005.8.07.000, “suscitando dúvida se não é o caso de suspensão do precatório em epígrafe.” Nesse ponto, esclarece-se que não foi determinada a suspensão do precatório constante dos autos do Precat no 0008471-63.2005.8.07.000, assim como aquele constante do Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000, diante da constatação de que o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios proferiu decisão em 28/11/2019, em ambos os processos (IDs 12734307 e 12731929, respectivamente), determinando a suspensão dos feitos. De qualquer forma, considerando que ainda não foram homologados os novos cálculos e a fim de evitar qualquer ato indevido, devem os precatórios objeto dos autos Precat no 0008471-63.2005.8.07.000 e Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000 permanecerem suspensos até decisão determinando a retificação e/ou cancelamento dos requisitórios. Diante do exposto, determino: a) o retorno dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que esclareça se os novos cálculos de ID 42782946 e a manifestação de ID 47591982, realizados com base no Acórdão no 1250692 de ID 19699065, foram elaborados de acordo com os parâmetros estabelecidos nas decisões do Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios de IDs 49363937 e 49376449, refazendo-os, se for o caso, considerando a necessidade de expedição de requisição retificadora em relação aos precatórios já expedidos nos presentes autos no ID 11540031, p. 1/2, e ID 11540114, p. 2/4, e que tramitam na COORPRE nos autos Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000 e no 0008471-63.2005.8.07.0000, respectivamente; b) que os precatórios objeto dos autos Precat no 0008471-63.2005.8.07.000 e Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000 permaneçam suspensos até decisão desta Relatoria determinando a retificação e/ou cancelamento dos requisitórios. Oficie-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, com urgência, a fim de cientificá-la da presente decisão que determinou que os precatórios objeto dos autos Precat no 0008471-63.2005.8.07.000 e Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000 permaneçam suspensos, e que determinou, ainda, o retorno dos autos à Contadoria Judicial para informar se os novos cálculos observaram os parâmetros apontados nas decisões do Juízo daquela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios de IDs 49363937 e 49376449, mediante o envio de cópia deste despacho, bem como em resposta aos Ofícios nos 3014/2023, 3031/2023 e 3068/2023, todos da COORPRE. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator